Tribunal: TJSP
Processo: 1081412-97.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
RECURSO - Rejeição da preliminar de não conhecimento da apelação – A apelação oferecida deve ser conhecida, porque satisfaz os requisitos do art. 1.010, do CPC/2015, inclusive o do respectivo inciso II, visto que faz expressa referência à r. sentença e os fundamentos de fato e razões de direito são pertinentes ao ali decidido, bem como é tempestiva e regularmente preparada.
CONTRATO DE FIANÇA

Ementa:
RECURSO - Rejeição da preliminar de não conhecimento da apelação – A apelação oferecida deve ser conhecida, porque satisfaz os requisitos do art. 1.010, do CPC/2015, inclusive o do respectivo inciso II, visto que faz expressa referência à r. sentença e os fundamentos de fato e razões de direito são pertinentes ao ali decidido, bem como é tempestiva e regularmente preparada.
CONTRATO DE FIANÇA BANCÁRIA – Reconhecimento de que a remuneração da instituição financeira no contrato de fiança bancária e respectivos primeiro e segundo aditamentos, foi ajustada livremente, pelas partes, no exercício de suas respectivas autonomias privadas, sendo, a propósito, relevante salientar que não se cogita de abuso em relação à remuneração cobrada em operações de mercado, com apólices de mesmo valor, prazo e natureza, na mesma praça, à época da contratação, nem pela descumprimento de normas relativas à cobrança de tarifas por instituições financeiras por serviços prestados a pessoas jurídicas - Como, na espécie, (a) a simples leitura da cláusula 4.2., cuja clareza dispensa qualquer esforço interpretativo, revela que a parte autora afiançada apelante se obrigou ao pagamento à parte ré fiadora de remuneração nominada na avença de "comissão de fiança bancária, importância correspondente a percentual incidente sobre base de cálculo ali estabelecida, como o "valor atualizado de cada Carta de Fiança emitida", e não com base em saldo devedor da obrigação afiançada reduzida com os pagamentos realizados para satisfação parciais da dívida afiançada, como pretendido pela parte apelante; e (b) durante a execução do contrato, a parte apelante efetuou o pagamento da "comissão de fiança bancária" cobrada pela parte ré apelada tomando por base de cálculo "valor atualizado de cada Carta de Fiança emitida", de rigor, (c) diante (c.1) dos termos do contrato, em que não se vislumbra a existência de cláusula duvidosa relativa à base de cálculo da remuneração em debate, e (c.2) do comportamento das partes, durante sua execução, (c.3) o reconhecimento de que a parte ré apelada tinha direito ao recebimento da "comissão de fiança bancária" com emprego da base de cálculo por ela adotada, e, consequentemente, da inexistência do excesso de cobrança, nem de pagamento indevido, e, consequentemente, (d) impondo-se a manutenção da r. sentença, que julgou improcedente a ação, com rejeição do pedido de repetição de indébito.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1081412-97.2018.8.26.0100
Registro: 2020.0001038064
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1081412-
97.2018.8.26.0100,
da Comarca
de São Paulo, em que é apelante
TRANSMISSORA SUL LITORÂNEA DE ENERGIA S/A, é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
REBELLO PINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1081412-97.2018.8.26.0100
VOTO no 36964
Apelação Cível no 1081412-97.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo 32a Vara Cível do Foro Central Cível
Apelante: Transmissora Sul Litorânea de Energia S/A
Apelado: Banco Bradesco S/A
RECURSO
-
Rejeição
da
preliminar
de
não
conhecimento da apelação A apelação oferecida deve
ser conhecida, porque satisfaz os requisitos do art. 1.010,
do CPC/2015, inclusive o do respectivo inciso II, visto
que faz expressa referência à r. sentença e os
fundamentos de fato e razões de direito são pertinentes
ao ali decidido, bem como é tempestiva e regularmente
preparada.
CONTRATO
DE
FIANÇA
BANCÁRIA

Reconhecimento de que a remuneração da instituição
financeira no contrato de fiança bancária e respectivos
primeiro e segundo aditamentos, foi ajustada livremente,
pelas partes, no exercício de suas respectivas autonomias
privadas, sendo, a propósito, relevante salientar que não
se cogita de abuso em relação à remuneração cobrada em
operações de mercado, com apólices de mesmo valor,
prazo e natureza, na mesma praça, à época da
contratação, nem pela descumprimento de normas
relativas à cobrança de tarifas por instituições financeiras
por serviços prestados a pessoas jurídicas - Como, na
espécie, (a) a simples leitura da cláusula 4.2., cuja
clareza dispensa qualquer esforço interpretativo, revela
que a parte autora afiançada apelante se obrigou ao
pagamento à parte ré fiadora de remuneração nominada
na avença de “comissão de fiança bancária, importância
correspondente a percentual incidente sobre base de
cálculo ali estabelecida, como o “valor atualizado de
cada Carta de Fiança emitida”, e não com base em saldo
devedor da obrigação afiançada reduzida com os
pagamentos realizados para satisfação parciais da dívida
afiançada, como pretendido pela parte apelante; e (b)
durante a execução do contrato, a parte apelante efetuou
o pagamento da “comissão de fiança bancária” cobrada
pela parte ré apelada tomando por base de cálculo “valor
atualizado de cada Carta de Fiança emitida”, de rigor, (c)
diante (c.1) dos termos do contrato, em que não se
vislumbra a existência de cláusula duvidosa relativa à
base de cálculo da remuneração em debate, e (c.2) do
comportamento das partes, durante sua execução, (c.3) o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1081412-97.2018.8.26.0100
reconhecimento de que a parte ré apelada tinha direito ao
recebimento da “comissão de fiança bancária” com
emprego da base de cálculo por ela adotada, e,
consequentemente, da inexistência do excesso de
cobrança,
nem
de
pagamento
indevido,
e,
consequentemente, (d) impondo-se a manutenção da r.
sentença, que julgou improcedente a ação, com rejeição
do pedido de repetição de indébito.
Recurso desprovido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 389/393,
acrescenta-se que a presente demanda foi julgada nos seguintes termos: “Ante o
exposto, JULGO IMPROCEDENTE a demanda ajuizada por TRANSMISSORA
SUL LITORÂNEA DE ENERGIA S/A em face de BANCO BRADESCO S.A..
Em consequência, julgo extinto o feito com fundamento no art. 487, I, do CPC.
Condeno a parte autora ao pagamento da integralidade das custas e despesas
processuais, dos honorários advocatícios, que arbitro fixo em 10% do valor da
causa, nos termos do artigo art. 85, § 2°, do CPC”.
Apelação da parte autora (fls. 401/417 instruída com
as guia de recolhimento de fls. 418/419), sustentando, que: (a) “conforme se
verifica no documento de fls. 202-203, a carta fiança vinculada à instituição
financeira ora recorrida foi emitida na data de 02.01.2015 e autuada sob o no
2.071.967-2”; (b) “apurou a recorrente que durante toda relação foi cobrada
comissão de fiança sobre o valor integral da carta fiança emitida pelo banco, sem
considerar que neste interregno a TSLE realizava mensalmente pagamentos ao
BNDES, gerando redução no valor devido e, consequentemente, reduzindo em
igual proporção o risco a que estava submetido o fiador”; (c) “a interpretação
teleológica realizada desconsidera a literalidade da cláusula contratual, bem como
não utiliza o mais importante para uma interpretação desse tipo, o próprio instituto
da fiança”; (d) “embora o contrato discutido nesses autos possua algumas
peculiaridades, não há como se dissociar do fato de que sendo contrato de fiança
ele se subordina ao contrato principal, até porque em caso de descumprimento das
obrigações da recorrente perante o BNDES seria o BANCO responsabilizado
pelos compromissos pecuniários constantes do contrato de financiamento com o
BNDES, ao qual se vinculou e do qual tinha pleno conhecimento dos termos e
condições lá estabelecidos”; (e) “é pertinente ao caso destacar o que prevê o artigo
823 do Código Civil, que diz “a fiança pode ser de valor inferior ao da obrigação
principal e contraída em condições menos onerosas, e, quando exceder o valor da
dívida, ou for mais onerosa que ela, não valerá senão até o limite da obrigação
principal” ”; (f) “as disposições são claras e não dão margem a qualquer dúvida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1081412-97.2018.8.26.0100
ou seja, caso exceda a dívida principal, a fiança é redutível aos termos da dívida
afiançada”; (g) “vale dizer que o próprio contrato celebrado entre as partes previa
que “o Valor de Compromisso da Carta Fiança inclui os valores correspondentes
aos juros, às comissões, à pena convencional e aos demais encargos pactuados nos
Instrumentos de Financiamento incidentes sobre o valor de principal do Valor de
Compromisso (..)” ”; (h) “incontestável que o risco potencial do recorrido na data
de emissão da Carta Fiança era de R$ 150.387.397,52 (cento e cinquenta milhões,
trezentos e oitenta e sete mil, trezentos e noventa e sete reais e cinquenta e dois
centavos), sendo certo que a partir daí, por força das amortizações perante o
BNDES, o valor afiançado somente reduziria, fazendo com que, gradativamente, o
risco potencial do fiador também diminuísse”; (i) “vale dizer que se mantida a
decisão ora recorrida, estará se afirmando que o recorrido poderia realizar
cobrança por serviço não prestado, pois é incontestável que conforme a recorrente
realizava os pagamentos ao BNDES a responsabilidade do banco recorrido
gradativamente se reduzia”; (j) “o BANCO não pode negar que era sabedor de que
o saldo estava sendo amortizado, bem como a proporção da amortização, isso pelo
simples motivo de que se assim não estivesse ocorrendo a recorrente,
automaticamente, estariainadimplente perante o BNDES e, consequentemente, o
recorrido seria imediatamente acionado para o pagamento”; (k) “no que diz
respeito à interpretação literal da cláusula contratual que estabelece a comissão de
fiança, a r. sentença desconsidera por completo a existência do termo “atualizado”
no seguinte trecho: “o respectivo valor atualizado de cada Carta de Fiança
emitida” ”; (m) “a r. decisão de primeiro grau, ao afirmar que deveria constar
expressamente no contrato que a base de cálculo seria reduzida conforme os
pagamentos fossem feitos ao BNDES, deixa in albis a explicação da necessidade
de atualizar, trazer a presente, o valor da carta fiança”; (n) “evidente que o termo
“atualizado” implica em adaptar a carta fiança ao valor devido ao BNDES, uma
vez que (i) não há índice de correção que aponte em sentido contrário; (ii) o
regramento do instituto da fiança não permite que do fiador seja exigido mais do
que o devido no contrato principal”; (o) “quanto ao segundo fundamento para
improcedência da ação, no sentido de que a TSLE não reclama da cobrança das
outras comissões previstas no contrato, especialmente a Comissão de
Compromisso e a Comissão de Estruturação, jamais poderia a TSLE se insurgir
contra tais cobranças”, “porque, até mesmo pela natureza das referidas comissões,
estas eram devidas no momento em que contratada a fiança bancária, quando a
TSLE não havia amortizado qualquer valor frente ao BNDES, de modo que o
valor atualizado da carta fiança era o valor integral da dívida”; (p) “a questão é
singela, não há diferença a ser reclamada pela TSLE em relação às demais
comissões, pois o percentual de referidas comissões incidiu exatamente sobre o
valor atualizado da carta fiança, que no momento do pagamento era o valor total
afiançado”; (q) “no contrato de fiança objeto da presente lide figuram como
garantidores o Banco Bradesco S.A, o Banco Santander do Brasil S.A e o Banco
BTG Pactual S.A”; (r) “considerando ainda que a autora ajuizou uma ação em face
de cada uma das instituições financeiras; cabe noticiar que nos autos da ação n°
1081010-16.2018.8.26.0100, ajuizada em face do Banco BTG Pactual S.A, as
partes, antes mesmo de findar o prazo de contestação, celebraram acordo, no qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1081412-97.2018.8.26.0100
o Banco BTG Pactual S.A realizou o pagamento, em parcela única, do valor de
R$1.000.000,00 (um milhão de reais) a título de restituição dos valores pagos a
maior por força da comissão de fiança bancária”; e (s) “não apenas diante dos
impactos negativos diretos que a recorrente suportou indevidamente em face da
atitude arbitrária da instituição financeira - ao cobrar a maior pela fiança prestada -
mas também em face dos prejuízos indiretamente gerados à coletividade e, ainda,
em respeito ao princípio da primazia do interesse social, a restituição à recorrente
dos valores pleiteados nos termos retroexpendidos é medida que se impõe”.
O recurso foi processado (fls. 420) , com resposta da
parte ré (fls. 401/430), alegando: (a) “os fatos estampados pela recorrente em sede
recursal são desconexos e não inovam nesta fase judicial, bem como não
combatem a sentença atacada, nos seus pontos específicos, ferindo, então, o
princípio da dialeticidade”; (b) “o contrato faz lei entre as partes, e a cláusula
contém interpretação clara e precisa”; (c) “descabe, aqui, inovações interpretativas
ou extensivas, sob pena de desfigurar a autonomia de vontade e a segurança
jurídica contratual”; (d) “as cartas de fiança ingressam como meios acessórios ao
pacto principal, entabulado entre as partes, cuja finalidade maior é garantir o
pagamento da dívida, de acordo com os seus ditames”; (e) “tal garantia destina-se
a instituição bancária pública, BNDS, e a diminuição ou alteração do dispositivo
contratual, em apreço, depende por consequência lógica de sua anuência”; (f) “in
casu, a apelante em momento algum informou a recorrida o termo de exoneração
do banco público, nem demonstrou ter alterado a carta de fiança”; (g) “a base de
cálculo que se vê no epicentro da discussão, a sua cláusula não prevê amortização
ou diminuição sob o débito principal”; (h) “acertou a sentença prolatada ao
destacar: “tanto a interpretação literal quanto a teleológica indicam que a base de
cálculo da comissão de fiança era o valor expresso na carta de fiança que
corresponde ao limite da responsabilidade assumida pelo réu”; e (i) “considerando
que não houve alteração no valor expresso na carta ou a emissão de nova carta,
deve ser considerado o estipulado naquela de fl. 202”.
É o relatório.
1. A pretensão recursal da ré apelante é que o
recurso seja provido, para “reformar a sentença e condenar o banco recorrido à
repetição do indébito nos exatos termos do cálculo de fl. 214, no valor de R$
270.365,36 (duzentos e setenta mil, trezentos e sessenta e cinco reais e trinta e seis
centavos), devidamente atualizado a partir de cada desembolso e com juros de
mora a contar da citação” ou “ao pagamento da diferença cobrada a maior, a ser
apurada em liquidação de sentença”.
2. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento da
apelação.
A apelação oferecida pela parte ré deve ser
conhecida, porque satisfaz os requisitos do art. 1.010, do CPC/2015, inclusive o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1081412-97.2018.8.26.0100
do respectivo inciso II, visto que faz expressa referência à r. sentença e os
fundamentos de fato e razões de direito são pertinentes ao ali decidido, bem como
é tempestiva e regularmente preparada.
3. Mantém-se a r. sentença.
3.1. Trata-se de ação de repetição de indébito
promovida pela parte autora apelante Transmissora Sul Litorânea de Energia S/A
(“TSLE”) contra a parte ré apelada Banco Bradesco, objetivando a condenação da
parte ré ao pagamento de diferença de comissão de fiança cobrada a maior,
lastreada nas afirmações: (a) firmou contrato de fiança bancária, em 19.12.2014,
com dois aditivos, com carta de fiança bancária vinculada à parte ré emitida em
02.01.2015, efetuado o pagamento da comissão de fiança bancária; (b)
demonstrado o cumprimento de sua obrigações junto ao BNDES, a garantia
bancária foi librada e as cartas fianças foram devidamente canceladas e
devolvidas; e (c) a parte ré efetuou cobrança em desconformidade com o
pactuado, relativamente à base de cálculo, visto que fez incidir o percentual
previsto na cláusula 4.2 do contrato de fiança sobre o valor inicial da garantia ao
invés do saldo devedor da obrigação afiançada reduzida com os pagamentos
realizados para satisfação parciais da dívida afiançada.
No que interessa ao julgamento do presente recurso,
na contestação oferecida, a parte ré insistiu que a cobrança da comissão da finaça
bancária foi realizada com emprego da base de cálculo adotada na cláusula 4.2, ou
seja, o valor atualizado de cada carta de fiança emitida.
Após regular processamento do feito, o MM Juízo
da causa proferiu a r. sentença apelada.
3.2. No que interessa ao julgamento da presente
ação, diante das alegações das partes e das provas constante dos autos, verifica-se
que:
(a) o contrato de prestação de fianças e outras
avenças objeto da ação (fls. 75/129), em que figuram como Banco Santander
(Brasil) S/A, Banco BTG Pactual e a parte ré Banco Bradesco S/A, na qualidade
de fiadores, Banco Bradesco BBI S/A, na qualidade de interveniente
estruturadora, e a parte autora Transmissora Sul Litorânea de Energia S/A, na
qualidade de afiançada, datado de 19.12.2019, não alterada em aditivos
posteriores (fls. 130/189 e 190/201) em sua cláusula 2.1.”i', estabelece a
participação nas cartas de fiança das instituições financeiras fiadoras na proporção
de 30,42%, para a parte ré apelada Banco Bradesco S/A, 30,42%, para o Banco
BTG Pactual e 39,16% para o Banco Santander (Brasil) S/A (fls. 145/146);
(b) embora juntado aos autos documento com
redação diversa no primeiro aditamento, datado de 16.12.2016 (fls. 130/189, em
especial fls. 151), como se verifica de fls. 07 e 351, as partes admitem que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 1081412-97.2018.8.26.0100
cláusula contratual 4.2. relativa à remuneração da parte ré fiadora é a que
apresenta a seguinte redação: “4.2. Comissão de Fiança Bancária. A afiançada
se obriga a pagar a cada um dos Fiadores, durante a vigência da carta de
fiança, o valor correspondente a 2,58% (dois inteiros e cinquenta e oito
centésimos por cento) ao ano sobre o respectivo valor atualizado de cada
Carta de Fiança emitida, em periodicidade trimestral, calculado pro rata
temporis, tomando- se por base o ano de 360 (trezentos e sessenta) dias, a
título de comissão de fiança bancária (“Comissão de Fiança Bancária").
4.2.1. A comissão de fiança bancária deverá ser paga aos respectivos Fiadores
antecipadamente, calculada com base em cada período de 3 (três) meses
subsequentes (“Trimestre”), sendo o primeiro pagamento devido em até 5
(cinco) Dias Úteis contados da Data da Emissão das Cartas de Fiança. A
Comissão da Fiança Bancária será devida durante a vigência de cada Carta
de Fiança e paga integralmente por Trimestre, em qualquer circunstância,
mesmo em casos de cancelamento das Cartas de Fiança ou em qualquer caso
em que as obrigações dos Fiadores nos termos das Cartas de Fiança sejam
encerradas antes de encerrado o respectivo Trimestre. Os Fiadores não serão
obrigados a realizar qualquer tipo de reembolso, estorno ou devolução, total
ou parcial, de valores referentes à Comissão de Fiança Bancária, pagos pela
Afiançada, à Afiançada no respectivo Trimestre” (fls. 89/90, o destaque não
consta do original); e
(c) é fato incontroverso que o contrato de fiança
ajustado entre as partes encontra-se extinto, com cancelamento das cartas de
fianças, uma vez que demonstrado o cumprimento pela parte autora de sua
obrigações para a liberação da garantia bancária, visto que afirmado na inicial (fls.
08) e não impugnado, especificamente, na contestação.
3.3.
Os dispositivos invocados pela parte
apelante relativos ao contrato de fiança em nada a beneficiam, visto que aplicáveis
ao contrato de fiança, em si, mas não à remuneração, nominada no caso dos autos,
de “comissão de fiança bancária”, em favor da instituição financeira prestadora de
fiança bancária, que é ajustada entre as partes no exercício de suas respectivas
autonomias privadas.
No caso dos autos, diante das alegações das partes e
da prova constante dos autos, é de se reconhecer que a remuneração da instituição
financeira no contrato de fiança bancária (fls. 75/129) e respectivos primeiro (fls.
130/189) e segundo aditamentos (fls. 190/201), datados de 14.12.2106,
16.12.2016 e 29.12.2016, foi ajustada livremente, pelas partes, no exercício de
suas respectivas autonomias privadas, sendo, a propósito, relevante salientar que
não se cogita de abuso em relação à remuneração cobrada em operações de
mercado, com apólices de mesmo valor, prazo e natureza, na mesma praça, à
época da contratação, nem pela descumprimento de normas relativas à cobrança
de tarifas por instituições financeiras por serviços prestados a pessoas jurídicas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível no 1081412-97.2018.8.26.0100
No mais, como, na espécie, (a) a simples leitura da
cláusula 4.2., cuja clareza dispensa qualquer esforço interpretativo, revela que a
parte autora afiançada apelante se obrigou ao pagamento à parte ré fiadora de
remuneração nominada na avença de “comissão de fiança bancária, importância
correspondente a percentual incidente sobre base de cálculo ali estabelecida, como
o “valor atualizado de cada Carta de Fiança emitida”, e não com base em
saldo devedor da obrigação afiançada reduzida com os pagamentos realizados para
satisfação parciais da dívida afiançada, como pretendido pela parte apelante; e (b)
durante a execução do contrato, a parte apelante efetuou o pagamento da
“comissão de fiança bancária” cobrada pela parte ré apelada tomando por base de
cálculo “valor atualizado de cada Carta de Fiança emitida”, de rigor, (c) diante
(c.1) dos termos do contrato, em que não se vislumbra a existência de cláusula
duvidosa relativa à base de cálculo da remuneração em debate, e (c.2) do
comportamento das partes, durante sua execução, (c.3) o reconhecimento de que a
parte ré apelada tinha direito ao recebimento da “comissão de fiança bancária”
com emprego da base de cálculo por ela adotada, e, consequentemente, da
inexistência do excesso de cobrança, nem de pagamento indevido, e,
consequentemente, (d) impondo-se a manutenção da r. sentença, que julgou
improcedente a ação, com rejeição do pedido de repetição de indébito.
Como, na espécie, (a) a simples leitura da cláusula
4.2., cuja clareza dispensa qualquer esforço interpretativo, revela que a parte
autora afiançada apelante se obrigou ao pagamento à parte ré fiadora remuneração
de remuneração nominada na avença de “comissão de fiança bancária,
importância correspondente a percentual incidente sobre base de cálculo ali
estabelecida, como o “valor atualizado de cada Carta de Fiança emitida”, e
não com base em saldo devedor da obrigação afiançada reduzida com os
pagamentos realizados para satisfação parciais da dívida afiançada, como
pretendido pela parte apelante; e (b) durante a execução do contrato, a parte
apelante efetuou o pagamento da “comissão de fiança bancária” cobrada pela parte
ré apelante tomando por base de cálculo “valor atualizado de cada Carta de
Fiança emitida”, de rigor, (c) diante (c.1) dos termos do contrato, em que não se
vislumbra a existência de cláusula duvidosa relativa à base de cálculo da
remuneração em debate, e (c.2) do comportamento das partes, durante sua
execução, o reconhecimento de que a parte ré apelada tinha direito ao recebimento
da “comissão de fiança bancária” com emprego da base de cálculo por ela
adotada, e, consequentemente, da inexistência do excesso de cobrança, nem de
pagamento indevido, nem de pagamento indevido, (d) impondo-se a manutenção
da r. sentença, que julgou improcedente a ação, com rejeição do pedido de
repetição de indébito.
Nesse sentido, quanto às normas de interpretação
de contratos aplicáveis ao caso dos autos, a orientação de Washington de Barros
Monteiro explica: “Outras normas podem ser ainda aditadas: (...) e)
se um
contrato é seguido de outro, modificando-o apenas em parte, a interpretação
deve ser feita, considerando-os, ambos, como um todo orgânico; f)
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Cível no 1081412-97.2018.8.26.0100
melhor interpretação de um contrato é a conduta das partes, o modo pelo
qual elas vinham o executando anteriormente, de comum acordo; a
observância do negócio jurídico é um dos melhores meios demonstrativos da
interpretação autêntica da vontade das partes, serve de guia indefectível para
a solução da dúvida levantada por qualquer delas; (...)” (“Curso de Direito
Civil Direito das Obrigações - 2a Parte”, vol. V, 41a ed., SP, 2007, p. 36/37, o
destaque não consta do original).
3.4. Isto é o quanto basta para o desprovimento do
recurso, sendo, a propósito, desnecessário perquirir sobre as demais questões
deduzidas pelas partes, visto que qualquer entendimento adotado não alteraria o
resultado do julgamento do recurso.
Nesse sentido, a orientação de julgado extraído do
site do Eg. STJ, do qual se reproduz o seguinte trecho: “Não prospera a alegada
ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC/2015, tendo em vista que o v.
acórdão recorrido, embora não tenha examinado individualmente cada um dos
argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente,
decidindo integramente a controvérsia. Conforme já enfatizado por esta
Corte, "A função judicial é prática, só lhe importando as teses discutidas no
processo enquanto necessárias ao julgamento da causa. Nessa linha, o juiz
não precisa, ao julgar procedente a ação, examinar-lhe todos os fundamentos.
Se um deles é suficiente para esse resultado, não está obrigado ao exame dos
demais" (EDcl no REsp 15.450/SP, Rel. Ministro ARI PARGENDLER,
SEGUNDA TURMA, DJe de 6/5/1996). Com efeito, nos termos da
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, "Não é o órgão
julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas
partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a
demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis e
imprescindíveis à sua resolução" (REsp 1.814.271/DF, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 1o/7/2019)” (AREsp 1596805/GO, rel.
Min. Raul Araújo, data da publicação: 11/02/2020, o destaque não consta do
original).
4. Desprovido o recurso, ante a sucumbência
recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majora-se de 10% para 12% o
percentual da condenação da verba honorária, por se mostrar adequado ao caso
dos autos.
5. Em resumo, o recurso deve ser desprovido, com
majoração da verba honorária nos termos supra especificados.
O presente julgamento não afronta as normas
constitucionais e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em
conformidade com a orientação da doutrina citada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação Cível no 1081412-97.2018.8.26.0100
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator